Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 46004789, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA REGINA CARVALHO, SANDRA VIEIRA MARINS e SANDRO RODRIGUES. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO, SAMUEL PEREIRA DE SALES, SAMUEL DAGOBERTO GARCIA e SANDRA MARIA DE ASSIS SILVA (ID: 12020738 e 43298350). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 43298350). Aguarde-se o pagamento dos requisitórios, conforme requerido. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador